Tribunal: TJSP
Processo: 2181860-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios. prequestionamento. Desnecessidade. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito.

Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios. prequestionamento. Desnecessidade. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181860-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ RENATO RIBEIRO FERNANDES, é embargado GUSTAVO
LORENZI DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181860-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43.082 - Cida
2
VOTO No: 43.082
EDEC.No: 2181860-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : José Renato Ribeiro Fernandes
EBDO.: Gustavo Lorenzi de Castro
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja
favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios. prequestionamento. Desnecessidade.
Enfrentamento
da
matéria
controvertida.
Reconhecimento do prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
O V. Acórdão de fl. 204/206, que negou provimento ao agravo
de instrumento foi embargado, sob a alegação de contradição quanto ao fundamento
de manutenção da r. decisão recorrida.
Assevera que o MM. Juízo “a quo” acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica não pela dissolução irregular da
sociedade, mas sim fundamentou-se na alteração do quadro societário, ocorrida em
2017, na qual o embargante tornou-se o único sócio da empresa. Pede manifestação
expressa quanto à conclusão acerca do abuso de personalidade e por quais motivos
não incide na hipótese do disposto no art. 49-A e 50 do CC.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181860-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43.082 - Cida
3
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
da embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o aclaramento do
seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com a exclusão da
pertinência dos embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal com a
solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Embora a r. decisão que acolheu parcialmente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica não esteja fundamentada na dissolução
irregular da sociedade, aliás, fato que, por si só, não acarretaria a responsabilização
dos sócio.
Dispõem os artigos 1024 do Código Civil e 596 do Código de
Processo Civil que os bens particulares dos sócios só serão atingidos depois de
excutidos os bens da sociedade. Ou seja, os sócios só respondem pela dívida da
sociedade, se não forem encontrados bens em nome pessoa jurídica e, se presentes
os pressupostos legais caracterizados do abuso da personalidade -, configurado pela
ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (art. 50 do CC).
A excepcionalidade mostra-se presente no caso, pois inexiste
prova firme de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com a comprovação de
alteração dos atos constitutivos e alteração do quadro societário, que tornou o
recorrente o único sócio da empresa devedora, impondo-se a sua responsabilização.
Ademais, são incabíveis embargos de declaração “com a
indevida finalidade instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181860-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43.082 - Cida
4
apreciada pelo julgado (RTJ 164/793).1
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta é
exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria pelos Tribunais Superiores, se for o caso,
configurada aí a infringência da decisão.
Relativamente ao prequestionamento, não há necessidade de
referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um, exigindo-se apenas
que os temas controvertidos tenham sido examinados para esse fim, o que ocorreu
como se vê da leitura do aresto embargado.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
o decisório, bem como não está obrigado a se ater aos fundamentos indicados pelas
partes ou, ainda, a responder um a um todos os seus argumentos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 in Negrão, Theotônio e Gouvêa, José Roberto F., Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Editora Saraiva, 40a edição, 2008, p.719).